Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO. INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PROVIDÊNCIA IMPUTADA AO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO COMPETENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (substituição de curatela), indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o processo deve ser o resultado da atividade cooperativa entre o magistrado e as partes. Assim, cabe ao julgador dialogar com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere.
3. O artigo 93, da Lei n.o 6.015/1973 imputa ao Juízo que decretou a interdição a responsabilidade, em caráter supletivo, de comunicação ao cartório para inscrição no Registro Civil de Pessoas Naturais – cabendo ao serviço competente sucessivo envio de comunicação para anotação da interdição nos assentos de nascimento e casamento do interditado.
4. Diante das especificidades vislumbradas no caso (incongruência nos registros, esforços empreendidos para atender aos comandos de emenda, dificuldades para outras diligências e necessidade de medidas específicas para a proteção das pessoas e terceiros de acordo com sua situação jurídica), não devem ser aplicadas à curadora as consequências da não efetivação da averbação – de modo que, estando a ação de modificação de curatela instruída com documentação idônea que comprova o encargo e podendo o Juiz adotar outras medidas para suprir a anotação exigida, há de se dar regular prosseguimento ao feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.